Tribunal: TJSP
Processo: 1023643-93.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Locação. Despejo. Locação não residencial. Denúncia imotivada. Julgamento de procedência. Insurgência da ré. Legitimidade do espólio-autor para a propositura da demanda, na qualidade de sucessor na locação, com atribuição a si do imóvel locado, a partir do inventário dos bens deixados pelo falecimento do anterior proprietário do imóvel. Inteligência do art. 10 da Lei no 8.245/1991.

Ementa:
Locação. Despejo. Locação não residencial. Denúncia imotivada. Julgamento de procedência. Insurgência da ré. Legitimidade do espólio-autor para a propositura da demanda, na qualidade de sucessor na locação, com atribuição a si do imóvel locado, a partir do inventário dos bens deixados pelo falecimento do anterior proprietário do imóvel. Inteligência do art. 10 da Lei no 8.245/1991. Inexigibilidade da concessão de prazo de 90 (noventa) dias para a desocupação, nos termos do art. 8o do mesmo diploma legal, por não se tratar de hipótese de alienação do imóvel locado, por ato entre vivos. Requisitos para a denúncia inominada, outrossim, preenchidos. Retomada baseada no advento do termo contratual. Desnecessidade de notificação da locatária, nos termos do art. 56 da Lei n.o 8.245/91. Notificação, de toda forma, promovida, antes mesmo do fim do prazo contratual, pouco importando tenha sido feita em nome do inventariante, não do espólio propriamente dito. Sentença de procedência mantida. Apelação da ré desprovida.